Tribunal: TJMT
Processo: 1017848-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017848-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MATHEUS NUNES SANTOS - CPF: 075.669.191-56 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CLESNEI RIBEIRO DA COSTA - CPF: 860.430.301-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017848-68.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MATHEUS NUNES SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO E CORRUPÇÃO DE MENORES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRÁTICA DE OUTROS CRIMES DA MESMA NATUREZA MÊS ANTES DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE – PACIENTE ANTERIORMENTE BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITOR — AÇÃO ELETRÔNICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS – FALTA DE BASE EMPÍRICA – ALEGAÇÕES VAGAS E GENÉRICAS –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o paciente praticou crimes da mesma natureza um mês antes de ser novamente preso em flagrante, obtendo outrora o benefício da liberdade provisória com monitoração eletrônica e, mesmo assim, volta a delinquir, é induvidoso o risco concreto de reiteração da prática delitiva, ainda que estejamos diante de infrações penais supostamente perpetradas sem violência ou grave ameaça contra a pessoa.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado Orientativo n. 6].

Não se pode falar em revogação da prisão preventiva, se não consta dos autos nenhuma base empírica a comprovar que o paciente integra grupo de risco de contágio da COVID-19, ou que esteja vulnerável à contaminação da doença, a justificar a imprescindibilidade da medida pleiteada pela defesa, não bastando a frágil e isolada alegação de que é dependente químico.

O isolamento dentro do estabelecimento prisional também é uma maneira de se evitar a proliferação da pandemia, porquanto o preso está afastado do convívio social.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, em favor de Matheus Nunes Santos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e com escalada durante repouso noturno [art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

O impetrante aduz que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar.

Invoca, ainda, a Recomendação n. 62 do CNJ.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas alternativas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente, por ordem do juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças, dentro do procedimento n. 1008829-26.2021.8.11.0004, no qual foi autuado pela suposta prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e com escalada, durante repouso noturno [art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA].

Transcrevo, abaixo, trechos das declarações prestadas na fase extrajudicial pelo SD PM Rodrigo Costa Lima,
verbis
:

“QUE, é SD da Polícia Militar e que no dia de hoje, 30/09/2021, compôs a GUPM junto com o Sub Tenente Rony, quando foram solicitados para atender uma ocorrência de furto a um estabelecimento comercial de secos e molhados, denominado supermercado ‘Aqui Agora’; QUE, a GUPM ao chegar no local foi recebida pelo Sr. Rogério, proprietário do comércio e funcionários, onde nos informaram sobre o arrombamento e furto acontecido nesta madrugada; QUE, a GUPM foi até a sala de monitoramento, onde
visualizaram as imagens de três suspeitos
adentrando o estabelecimento e também imagens dos suspeitos dentro do estabelecimento, subtraindo objetos e também saindo de posse dos mesmos; QUE, de imediato a GUPM informou ao COPOM e logo em seguida, foi repassado todas as características dos suspeitos e imagens do monitoramento, que também foram repassadas para a ARI (Agência Regional de Inteligência), que de imediato, em uma ação rápida,
conseguiu localizar um dos suspeitos, e que o suspeito está
com tornozeleira do sistema prisional
, que foi identificado pelo sinal da referida tornozeleira eletrônica, que se encontrava por volta das 03:30h (madrugada) e outros horários dentro do estabelecimento furtado e nas imediações deste
; QUE, quando esta GUPM chegou no local, onde a ARI estava com o suspeito detido para averiguações, e que após a GUPM ter ciência dos fatos foi localizado alguns objetos que provavelmente são do estabelecimento furtado, como 01 (uma) embalagem de saco de lixos e 01 (um) par de chinelas marca Du Pé, e também uma calça e um boné que aparentam ter sido usados pelo suspeito na madrugada, conforme imagens da câmera de segurança; QUE, neste momento foi dada a voz de prisão ao suspeito que tentou imprimir fuga no qual foi contido por essa GUPM tendo sido utilizado uso da força moderada para contê-lo, que veio a cair ao solo junto com um dos membros da GUPM (Sub Ten. PM Rony), que o conteve para que o depoente algemasse o suspeito; QUE, também por estes motivos resultou em algumas escoriações no suspeito; QUE, a GUPM teve o apoio da GUPM de Pontal do Araguaia que estava nas imediações do supermercado, onde a ARI também continuava em diligências no intuito de localizar os demais suspeitos, devido a GUPM ter informações de possíveis paradeiros destes outros suspeitos, conhecidos como Weberton Fabio Moreira vulgo ‘Bertran’ e outro de apelido, até o momento, sendo o vulgo ‘Chandi’, conforme informações que nos foram apresentadas pela ARI; QUE, se ao termino deste BO não forem apresentados e porventura forem localizados posteriormente será feito um outro boletim para inserir esses suspeitos se acaso forem localizados neste BO de furto e danos (arrombamento)”.

O suspeito monitorado, em questão, é justamente o paciente,
Matheus Nunes Santos
, que também foi delatado pelo adolescente, Weberton Fabio Moreira Rodrigues, nos seguintes termos:

“QUE, afirma que no dia de ontem, 29/09/2021, ‘CHANDI’, maior de idade, na casa de MATHEUS, chamou o declarante e MATHEUS para irem ‘roubar’ o mercado ‘Aqui Agora’; QUE, afirma que ‘CHANDI’, disse que era para descer para baixo e ‘entrar arrastando’, quer dizer deitando no chão; QUE, afirma que ‘CHANDI’, pegou carteira de cigarro e cerveja;
QUE, o declarante afirma que pegou um chinelo e MATHEUS pegou apenas a sandália
; QUE, não sabe dizer quanto tempo ficaram no interior do supermercado; QUE, afirma que foram embora cada um para sua casa; QUE, afirma que no dia de hoje, 11 horas, o declarante estava perto da loja 1,99 quando foi abordado pelo dono do supermercado e depois chegou a viatura da PM”.

Apesar de negar que tenha arrombado a porta do estabelecimento comercial, o paciente confessou a subtração de um par de chinelos tipo “Havaianas”, como se vê:

“QUE, sobre os fatos que lhe estão sendo imputados, respondeu que são parcialmente verdadeiros; QUE, afirma que no dia de hoje, 30/09/2021, por volta das 03h00 da manhã, o interrogando estava em casa quando ‘Chandi’, apareceu dizendo que já tinha ‘arrombado’ a porta do supermercado ‘Aqui Agora’ e lhe chamou para ir até lá; QUE, ao chegar no local, WEBERTON, vulgo ‘Bertran’ já estava esperando; QUE, não tinha conhecimento que ele estava lá esperando;
QUE, afirma que entraram no recinto do supermercado e que pegou apenas um chinelo, tipo ‘Havaianas’
; QUE, afirma que ‘Chandi’ pegou uma cerveja e ‘Bertran’ pegou um chinelo tipo ‘Havaianas’ também; QUE, afirma que foi embora sozinho com o chinelo nas mãos; QUE, afirma que não viu o momento em que ‘Chandi’ e ‘Bertran’ saíram do supermercado”.

Na audiência de custódia a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de
reiteração
da prática delitiva delituosa, conforme se depreende de trecho da decisão proferida:

“Conforme se extrai dos autos, o autuado MATHEUS, mesmo estando sob monitoramento eletrônico participou do crime de furto qualificado contra um supermercado desta urbe, durante o período noturno. Há imagens do sistema de segurança que identificam o implicado e o sistema de monitoramento confirma sua presença no local durante o crime. O increpado ainda teria agido na companhia de outros 2 adolescentes, a quem supostamente teria corrompido para a prática delitiva.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso,
afinal ele foi preso em flagrante delito no dia 1o/9/2021
– Autos 1007915-59.2021.811.0004, também pela suposta prática de furto qualificado, sendo que naquela oportunidade este Juízo lhe concedeu liberdade provisória, vindo a delinquir novamente em menos de 1 mês, mesmo utilizando tornozeleira eletrônica, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.

[...]

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, não se põe dúvida quanto à imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
.

Digo isso porque, conforme bem salientou a autoridade coatora, o paciente completou 18 anos de idade em 23/6/2021, e em 31/8/2021 foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de furto qualificado durante repouso noturno e corrupção de menores
[1]
.

Naquela oportunidade, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, em decisão proferida na data de 1o/9/2021, concedeu ao paciente a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas, a monitoração eletrônica.

Contudo, menos de mês depois, em 30/9/2021, o paciente foi novamente preso pela prática do delito da mesma natureza.

Nesse diapasão, diante do risco concreto de reiteração da prática delitiva, entendo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não surtiria [como, de fato, não surtiu] o efeito almejado, nomeadamente no que tange à proteção da ordem pública.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]

5. A
existência de maus antecedentes
, com
registro de prática de crimes de mesma natureza
,
inclusive com execução provisória em um dos processos
,
denota personalidade voltada para a criminalidade e justifica a prisão como forma de garantia da ordem pública e prevenir a reiteração delitiva
.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal

não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública
[...]”
[2]
.

Ressalte-se, em adendo, que não obstante a ausência de condenação definitiva, é assente o entendimento no sentido de que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[3]
.

Forte em tais razões, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

De igual modo, não procede a pretensão defensiva no sentido de que o paciente, por ser dependente químico, integra o grupo de risco de infecção pelo Coronavírus.

Conforme assinalei na decisão indeferitória de liminar, não consta dos autos nenhuma comprovação de que o paciente padece de alguma comorbidade, que ele integre o grupo de risco da COVID-19, tampouco que possua estado de saúde delicado, a autorizar a substituição de sua prisão preventiva por domiciliar.

A simples alegação de que o paciente é dependente químico, por si só, não comprova que ele faça parte do grupo de risco, ou que padeça de alguma enfermidade cerebral ou pulmonar, conforme asseverado pelo impetrante.

De mais a mais, faço minhas as palavras do conspícuo Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, que, em seu parecer assim se manifestou:

“Finalmente, não obstante reconheça o que aconselha a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tenho que não há elementos que evidenciam que o paciente estaria inserido em qualquer das hipóteses de maior vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19. Aliás, a mera alegação, de forma isolada e em abstrato, de que o paciente é dependente químico, sem a demonstração de risco aumentado específico acaso seja mantido em cárcere, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional, que está calcada na garantia da ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MATHEUS NUNES SANTOS
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Auto de prisão em flagrante 1007915-59.2021.8.11.0004 – 2a Vara Criminal de Barra do Garças. Na oportunidade, foram registrados dois furtos. No primeiro, foram subtraídas quatro bicicletas e, no outro, a caixa financeira metálica registradora.

[2]
STJ, RHC 86.718/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017.

[3]
Enunciado Orientativo n. 6.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021